Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707534-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência deflagrado pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF (doravante denominado Juízo suscitante), em contraposição ao e. Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília/DF (doravante denominado juízo suscitado), em relação ao processo no. 0701733-14.2025.8.07.0001. O processo foi inicialmente distribuído à Sexta Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidor(a) residente na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF em desfavor de instituição financeira atuante em todo o DF. O autor requereu a remessa dos autos para o foro de seu domicílio, por se tratar de jurisdição mais adequada à defesa de seus direitos (ID 222749710). Pelo exposto, declino da competência para conhecimento e julgamento da presente demanda, determinando o envio dos autos para distribuição para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Intime-se. Redistribuído o processo, o e. Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF suscitou o presente conflito de competência, sob os seguintes fundamentos (Ofício no 25/2025, id 69348343): [...] a interpretação dada ao caso pelo d. Juízo suscitado não pode prevalecer, data máxima vênia, porque afronta as regras atinentes à competência relativa, notadamente a insculpida no artigo 65, caput, do CPC, viola o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal) e contraria o entendimento firmado na Súmula 33 do STJ. [...] O Juízo Suscitado lastreou sua decisão na nova lei (Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) que expressamente passa a considerar prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório [...] No entanto, no caso em análise, não se trata de distribuição aleatória do feito, visto que a parte ré possui domicílio em Brasília, mais especificamente no setor “Saun, Q. 5, BLOCO 5 C TORRE III, S/N, sala 301, Bairro Asa Norte” [...] Não restam dúvidas de que a ação principal envolve matéria de direito pessoal, definindo-se a competência pelo critério territorial (ratione loci), que constitui hipótese de (in)competência relativa. Ainda que a matéria verse sobre relação de consumo, estando o consumidor no polo ativo, como no caso dos autos, a competência é relativa, dada a faculdade que o legislador lhe deu para o ajuizamento da ação, por intelecção dos arts. 6o, VIII, e 101, do CDC. Portanto, tratando-se nitidamente de hipótese de incompetência relativa, subsume-se à regra legal da prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) tal qual estabelecida no artigo 65, caput, do CPC/2015, segundo a qual o Juízo incompetente relativamente torna-se o competente para a causa, pelo menos até que haja provocação exclusivamente da parte ré, em preliminar de contestação (art. 64, caput, CPC), o que não ocorre na espécie. [...] caso o Julgador entenda que a regra legal determinante da prorrogação de competência (art. 65, caput, CPC/2015) viola o princípio do juiz natural, deveria assim declarar expressamente a inconstitucionalidade incidenter tantum deste dispositivo legal. [...] A propósito disso, no que tange especificamente ao processo nos Tribunais (princípio da reserva de plenário), mas valendo tal raciocínio igualmente para o Juízo de primeiro grau, o excelso Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que viola a Constituição Federal negar-se aplicação a norma legal vigente sem prévia declaração de inconstitucionalidade. Trata-se do entendimento estatuído na Súmula Vinculante no 10 [...] Por conseguinte, na hipótese de essa colenda Câmara Cível deliberar pela rejeição do presente conflito, entendendo haver violação ao princípio constitucional do juiz natural, deverá necessariamente debater a questão incidental de inconstitucionalidade do art. 65, caput, do CPC, que fica desde já arguida para análise específica pelo órgão fracionário, nos termos do disposto no artigo 287 do Regimento Interno desta Corte. Em continuidade, impende também reconhecer que, sendo legal a faculdade de escolha do foro judicial nos casos de incompetência relativa, não cabe ao d. Juízo suscitado pedir “esclarecimentos” à parte autora acerca da distribuição da ação naquele foro, muito menos declinar de ofício da (in)competência relativa, a pretexto de que teria havido “equívoco” na distribuição ou “escolha aleatória”, fazendo as vezes da própria parte requerida, que detém em caráter exclusivo a legitimidade para arguir a incompetência relativa. Ora, não se pode qualificar de “aleatória” a escolha legítima do foro judicial expressamente facultada pela norma legal positiva. Trata-se de direito potestativo do autor a escolha do foro em matéria de competência relativa, o qual somente pode ser afastado mediante provocação da parte ex adversa, antes disso não se podendo afirmar a existência de vício processual. [...] Nessa perspectiva, há de se concluir que a declinação da competência, na espécie, contrariou não apenas a regra do artigo 65, caput, do CPC/2015 acima referido, e por conseguinte o próprio princípio do juiz natural nele consagrado, como também contrariou o firme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 33, nos termos da qual somente mediante a provocação da parte ex adversa se admite a declinação da incompetência relativa, vedada a declinação ex officio, como sucede na espécie. Diz a Súmula: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Contrariou ainda a Súmula n. 23 desta colenda Corte de Justiça, cujo enunciado determina: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Ressalte-se que, no particular, a distribuição do feito no foro relativamente incompetente, em se tratando de hipótese de incompetência relativa, não implica qualquer violação ao princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural está consagrado no referido art. 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo o qual “toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” [...] Esta distinção entre “juiz previsto” e “juiz permitido” pela Constituição ostenta especial relevância para a análise daqueles casos em que se poderia cogitar de uma verdadeira faculdade de escolha por parte do jurisdicionado, tanto da técnica processual adequada, como, por conseguinte, do juiz competente para o seu processamento e julgamento, a exemplo do que ocorreria, verbi gratia, no caso de a parte optar pela propositura de um mandado de segurança contra ato administrativo do Presidente da República (da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, “d”, da CF/88) ou, contra o mesmo ato, por uma ação de conhecimento contra a União Federal (da competência da Justiça Federal de primeiro grau, nos termos do artigo 109, inciso I, da CF/88). No caso concreto, contudo, o princípio do juiz natural não sofre qualquer abalo. Assim se conclui na medida em que tanto os princípios que regem o instituto processual da competência relativa (nomeadamente o da perpetuatio jurisdictionis), quanto à norma expressa do artigo 65, caput, do CPC/2015 trilham a mesma senda interpretativa de que, ainda que porventura incompetente, o juiz, em abstrato, torna-se competente para o caso concreto, na hipótese de incompetência relativa. [...] Recebo o Conflito de Competência (RITJDFT, art. 21, I e art. 205 e ss). Deixo de julgar monocraticamente o incidente processual, por compreender que a matéria sob exame deve ser mais bem examinada pela e. Segunda Câmara Cível. Designo o e. Juízo suscitado (Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília - DF) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator